Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-87.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004161-87.2018.8.14.0121

APELANTE: REGINALDO DA SILVA MIRANDA, BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ARMA DE NUMERAÇÃO RASPADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS CRIMES DE ROUBO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS JUDICIALMENTE EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos fatos que estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e pelas declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes que foram presos em posse dos bens das vítimas. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que obtida na fase policial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. Ademais, os testemunhos de policiais são relevantes e de indubitável credibilidade sim, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas
.

2. Quanto ao afastamento do crime de receptação do acusado Reginaldo da Silva Miranda, restou esclarecido que o Apelante foi autor do crime de receptação do celular J7 da vítima Leilane Reis de Souza, não havendo confusão quanto a este delito, apenas necessários esclarecimentos da sentença recorrido, da mesma forma configurado o crime de roubo da motocicleta, da vítima Andressa Nascimento Cunha.

3. Necessária a revisão da dosimetria da pena-base aplicada aos acusados, posto que houve erro material do magistrado sentenciante ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis e ao aplicar as penas-base afastadas do mínimo legal, correções que devem ser realizada na forma do voto.

4. Realizada a confissão, ainda que de forma qualificada deve ser obedecido o preceito da Súmula b. 231, do STJ, atenuando-se assim,

a pena do réu Reginaldo da Silva Miranda, com relação ao crime do art. 16, V, da Lei n. 10.826/2003.

4. Refeita a dosimetria fica REGINALDO DA SILVA MIRANDA, condenado
à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, e, o réu BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA, condenado

à pena total de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para redimensionar a pena de ambos os Apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
REGINALDO DA SILVA MIRANDA
e
BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Luzia, que
o
condenou o primeiro acusado à pena de
11 (onze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de

reclusão, a ser cumprida em regime fechado
,
com o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts.

157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB, art.180,
caput
, do CPB, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 28, da lei n. 11.343/2006.
E quanto ao segundo acusado à pena de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02.08.2018 o denunciado Brendo Willian Santos de Lima, mediante grave ameaça e com emprego de UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, subtraiu da vítima Leilane Reis de Souza UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY J7.

Informa também a peça inquisitória que no dia 12.08.2018 a vítima Andressa Nascimento Cunha, menor de idade, filha do Sr. Braz Maciel, estava conduzindo a motocicleta modelo HONDA BROS, chassi 9C2K0810FR429492, quando foi abordada pelos denunciados Reginaldo da Silva Miranda e Brendo Willian Santos de Lima, que, mediante grave ameaça e portando UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, subtraíram o veículo da mesma.

Relata ainda, que no dia 15.08.2018 a guarnição da polícia militar do município foi informada pelo Sr. Braz Maciel, que sua motocicleta modelo HONDA BROS havia sido roubada e estava sendo vista transitando pelas ruas, ato contínuo empreendeu diligências e avistou os denunciados Reginaldo da Silva Miranda e Brendo Willian Santos de Lima conduzindo o referido veículo, no mesmo instante, ao realizar a abordagem dos mesmos verificou que o denunciado Brendo Willian Santos de Lima era quem conduzia a motocicleta, enquanto que com o denunciado Reginaldo da Silva Miranda foi encontrado UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, MUNICIADA COM 03 (TRÊS) CARTUCHOS INTACTOS, além de 10g (dez gramas) DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO "MACONHA" e UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY J7, de propriedade da vítima Leilane Reis de Souza.

Em
razões recursais (fls. 253/262)
, os apelantes alegam a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito de roubo da motocicleta supostamente cometido pelo acusado BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA, pois este justificou ter comprado a motocicleta de uma terceiro, de forma parcelada e que não possuía os documentos por não haver quitado as parcelas.

Ainda em razões, aduz a defesa que o acusado REGINALDO DA SILVA MIRANDA, negou a prática do roubo do celular, afirmando que recebeu o telefone em pagamento pela capinagem realizada para um senhor de alcunha, Jakson. Afirmou ainda, que pretendia vender um celular pertencente ao seu cunhado para o outro acusado BRENDO, logo diverso do aparelho que pertencia a vítima.

Aduz, que não houve reconhecimento pela vítima do celular em qualquer fase processual, e que o reconhecimento da vítima Andressa Nascimento Cunha, não foi capaz de distinguir quem estava portando a arma no momento do crime.

Alega em tese defensiva
incompatibilidade entre as condenações simultâneas por roubo e receptação.

Requer que em
homenagem ao princípio do
non reformatio in pejus
, não seja fixada pena pela prática do crime pela prática de um dos crimes de roubo, tendo em vista que deixou de ser fixado pelo magistrado quando da sentença.

Que seja reconhecida a
atenuante de confissão espontânea
, ainda que de forma qualificada ou parcial, quanto à prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Quanto a
pena-base que foi fixada acima do mínimo legal
, aduz que os apelantes tiveram suas dosimetrias de pena, na primeira fase, todas as circunstância judiciais consideradas favorárias, no entanto, provavelmente por erro material, as penas-bases foram todas fixadas com afastamento do mínimo legal, correção que aduz ser necessária.

Em
contrarrazões (fls. 274/281)
, pugna o
dominus litis
, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, somente no tocante a aplicação da atenuante de confissão do crime de porte ilegal de arma de fogo, e quanto a dosimetria da pena-base fixada acima da mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, apenas para afastar o erro material do édito condenatório e fixar as penas-base no mínimo legal.

É o relatório. Feita a douta revisão, na forma da lei.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1 QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA
PELA SUBTRAÇÃO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA ANDRESSA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
REGINALDO DA SILVA MIRANDA
DO ROUBO DO CELULAR DA VÍTIMA LELIANE:

O apelante alega a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, tendo negado a prática delitiva afirmando que comprou a moto de um terceiro de forma parcelada e por este motivo, não possuía a documentação da moto, que só lhe seria entregue no momento da quitação das parcelas.

Vejamos os depoimentos da testemunhas e os interrogatórios dos acusados no tocante ao assunto:

Em 23.04.2019 (OURÉM) - A vítima
ANDRESSA NASCIMENTO DA CUNHA
foi ouvida por carta precatória (Mídias de ID 4737871, 4737872 e 4737873) e foi bem clara em afirmar características dos acusados que lhe subtraíram a motocicleta, que lhe empurraram da moto, afirmando as características físicas do acusados, afirmando sobre estatura mediana do acusado moreno e que ambos os autores do delito possuíam tatuagens e os locais das tatuagens no corpo - pernas e antebraço. Reconhecendo assim que foram os acusados os autores do delito.

Consta dos autos Auto de Reconhecimento de pessoa por Fotografia Fl. 76 (ID n. 4737761), realizado pela vítima ANDRESSA DO NASCIMENTO CUNHA, que afirmou que um dos acusados possuía uma tatuagem com a letra A na mão.

A testemunha
LEIDIANE DOS SANTOS REIS
, genitora da vítima LEILANE (MÍDIA de ID n. 4737847, 4737848, 4737849, 4737850 e 4737851) afirmou que sua filha teve o celular roubado e que foi informada que havia sido recuperado e estava na delegacia, logo em seguida apareceu na sua residência duas meninas conhecidas como Neguinha e Joyce, ameaçaram sua filha dizendo que os acusados já iam para o presídio e que ela (a vítima) não iria ficar bem. Que a sua filha reconheceu os acusados. Relatou que a sua filha transitava na rua e foi tomada de assalto com uma arma na cabeça. Afirmou que a sua filha reconheceu o celular e o acusado por fotos. Que a acusação é somente referente ao acusado Brendo.

Consta dos autos Auto de Reconhecimento de Objeto às Fls. 79 (ID n. 4737761) Leilane Reis Souza (adolescente vítima).

A testemunha
Genilson de Jesus Farias de Carvalho
relatou que é policial militar, e efetuou a prisão dos acusados, que houve uma denúncia sobre moto roubada, que não se recorda o nome, que ao transitar nessa rua avistaram os acusados e o acusado Reginaldo puxou a arma pra ele, mas ele já chegou enquadrando. Que o Brendo estava na moto, que abordou os acusados pelas características, que a moto não tinha placa. Que, quando abordou um dos acusado tentou fugir. Que o Reginaldo estava armado com um 38, que a sua arma estava sem numeração, que tentou puxar a arma. Que foi encontrado droga em pequena quantidade - maconha. Que tinha um celular, mas não lembra com quem estava. Que acha que a cor do celular era da cor prata. Que o celular estava com o Reginaldo. Que estava tendo um grande roubo de moto na região, e que viu o acusado Reginaldo em atitude suspeita. Que a moto foi devolvida para o cidadão de Caeté. Que o Reginaldo é conhecido pelos policiais como sujeito perigoso. Perguntado pela DEFESA de onde partiu a denúncia do roubo de moto? Que a moto Broz foi roubada no Caeté e quem denunciou foi o filho de um rapaz.

A testemunha
Hemerson dos Reis Rodrigues
- policial militar, assim relatou:

"(...) Que participou da diligência que culminou na prisão dos acusados; que numa noite anterior apareceu um rapaz num carro informando que havia ocorrido um roubo de uma motocicleta BROS preta no arraial do caeté e que essa moto teria sido vista vindo para o município; que fizeram rondas durante a noite, mas não encontraram; que quem informou sobre o roubo foi o irmão da vítima; que resolveram fazer rondas também pela parte da manhã e foi quando avistou os acusados na moto e os abordaram; que Reginaldo esboçou reação com o intuito de atirar nos seus outros companheiros; que o branquinho estava na moto e outro estava em pé e que viu ele descer da moto; que essa moto foi a que foi roubada em Capitão Poço no arraial do Caeté de uma mocinha; que foi verificado que se tratava da mesma moto porque o rapaz deixou um documento e lá tinha o chassi; que entrou em contato com o rapaz e ele reconheceu a moto, enquanto que a irmã do mesmo também reconheceu a foto dos dois; que ela reconheceu os dois; que Reginaldo estava armado com um calibre 38; que não lembra de quem era a droga; que Brendo não esboçou reação; que havia um celular com os acusados; que não sabe o dia que essa moto foi subtraída em capitão poço; que não recorda se a pessoa que lhe informou sobre o roubo a moto foi o nacional Braz Maciel; que lembra que teve um roubo de outra moto BROS no km 48; que não sabe se o irmão da vítima Andressa mora em Santa Luzia; que mandou as fotos para o irmão da vítima e ele informou que ela havia reconhecido os acusados; (...)”

(Depoimento transcrito nos memoriais da acusação)

Também vejamos o depoimento do policial militar
Gleuber Araújo da Silva
prestado em juízo:

"(...) Que efetuou a prisão dos acusados acompanhado do Sgt Farias e o Sdd Hemerson; que receberam denúncias de que eles estavam fazendo roubos na área de Santa Luzia e Capanema pois é interligado entre as policias no caso de assalto; que a denúncia do roubo de uma BROS preta partiu do próprio proprietário e ele trouxe o boletim de ocorrência, número de chassi, o documento; que ele informou na tarde do dia anterior à prisão; que o proprietário da moto é o Van Car, proprietário de uma concessionária de veículo, mas o dono da moto na verdade é um parente dele; que não lembra onde a moto foi roubada; que não lembra quem era a vítima que estava conduzindo a motocicleta; que tinha mais uma vítima apontando um roubo de celular; que foi apenas dessa vítima relatando o roubo de moto; que quando visualizou os dois, Reginaldo tentou correr e esboçou reação e tentou correr e teve que entrar em luta corporal com ele, mas Brendo não esboçou reação; que portava uma arma de numeração raspada; que foi encontrado droga com Reginaldo; que sabe que tinha uma mulher, mas não lembra se era do roubo da moto ou do celular; que os dois acusados têm ficha criminal extensa; que o celular era um J7; que não lembra se a vítima era o Sr. Van Car ou o pai dele; que não tem certeza de quem fez o reconhecimento dos acusados porque mostrou a foto para toda família; (...)" (Depoimento transcrito nos memoriais da acusação)

Em seu interrogatório o acusado
BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA

(Mídias de ID 4737852, 4737853, 4737854, 4737855, 4737856, 4737857, 4737858, 4737859 e 4737860) afirmando que trabalhava como mecânico quando perguntado a respeito da moto só comprou a mesma, que tinha uma BIS 100, e comprou por R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) na data de 13.08 (segunda-feira), na Comarca, vendendo sua moto em Cachoeira do Piriá, comprando essa outra moto, que conhece apenas o primeiro nome EDIVALDO, que mora em Santa Luzia do Paruá, que não tem documentação que foi só na palavra, que não tem recibo, que chegou até a emprestar R$700,00 (setecentos reais) para o indivíduo que de prenome Edivaldo, que no dia que estava passando na casa do Reginaldo, que o conhecia desde a oficina, que parou apenas para conversar, apenas o cumprimentou, que ele não sabia que ele estava armado. Que acredita que está sendo acusado pelo roubo da moto por que o objeto foi encontrado com ele. Que quando a polícia chegou não teve nenhuma reação, mas o Réu Reginaldo reagiu, mas não com intenção de atirar, que a reação dele foi só entrar pra casa, mas o policial chegou e iniciou um conflito entre eles três. Afirma que o celular apreendido era um Galaxy J7. Que não tem contato com o senhor Edivaldo, que lhe vendeu a moto.
Perguntado pelo Promotor sobre o relato do Reginaldo que afirmou que iria comprar um celular do acusado, afirmou que quando parou lá não tinha nenhuma intenção
. Posteriormente afirma que iria comprar um celular da esposa do Réu Reginaldo. Afirmou que não chegou a ver a vítima da moto, nem a vítima do celular. Afirmou que conhecia o acusado Reginaldo há dois meses. Que a outra moto apreendida era da esposa do Reginaldo. Negou que

tenha sido apreendido o celular na sua posse.
Na mídia ID 4737820, o acusado registra que o Reginaldo não tem nada a ver com a moto.

Em seu interrogatório o acusado
REGINALDO DA SILVA MIRANDA
(Mídias de ID 4737861, 4737862, 4737863, 4737864, 4737865, 4737866, 4737867 e 4737868) afirmando que não tem nada a ver com a moto, que não sabe quem são as vítimas, que não participou do roubo, que não sabe por que está sendo acusado, que o acusado Brendo tinha acabado de chegar na porta da sua casa quando foi preso, que estava com a arma de fogo, no entanto que esta estava com número e que não estava com a numeração raspada, que comprou a arma por que trabalhava na colônia, afirmou que não reagiu, que apenas disse para os policiais que não podiam entrar por que tinham autorização. Que não é amigo do acusado Brendo, que ele lhe viu lá e encostou, que iriam conversar sobre celular. Que não era o celular J7 apreendido que Brendon iria comprar. Que estava em poder do celular Galaxy J7, que já fazia tempo. Que tinha trabalhado para Jackson cavando uma fossa e recebeu o celular em pagamento há uns 3 (três) meses. Que não tinha amizade com Brendo, só teve contato quando Brendo trabalhava na oficina. Que Brendo tinha acabado de chegar lá, que estava com a moto vermelha. Perguntado pelo promotor o acusado reafirmou que o celular estava consigo. Que Brendo estava com a moto preta. Que a polícia verificou o chassi da moto.

Apesar de as testemunhas policiais não terem presenciado os fatos criminosos que levaram à prisão dos acusados, todos informaram que receberam informações e características dos acusados e da forma como ocorreram os crimes.

Soma-se a isso, o fato de os acusados estarem em posse das
res furtivaes,
o acusado Brendo com a motocicleta, enquanto que Reginaldo em posse do celular J7,
fatos estes que não foram negados em momento nenhum comprovando a materialidade delitiva, não
desconstituindo as provas contra eles acostadas,
como o reconhecimento da vítima Andressa e da genitora da vítima Leilane.

A alegação de
Brendo William
que afirma que adquiriu a motocicleta de terceiro é totalmente sem precedentes, não trazendo álibi que lhe possa garantir tal afirmação, cita apenas um nome e uma suposta compra. Principalmente quando analisados os depoimentos da vítima Andressa, que teve sua moto subtraída mediante grave ameaça no Km 04 do Arraial do Caeté - Ourém, afirmando as características dos acusados, e estes ficaram transitando livremente com a motocicleta, sem placa, na Comarca de Santa Luzia do Pará, onde ocorreu a prisão.

Da mesma forma, a alegação do acusado
Reginaldo
de que adquiriu o celular como forma de pagamento por cavar uma fossa de um cidadão de prenome Jackson, não relevando onde se deu o local de trabalho, ou mesmo trouxe referido nacional como testemunha para comprovar o alegado. Não é suficiente para excluir o crime de receptação do celular subtraído com violência, da vítima Leilane, pelo acusado
Brendo William
.

Verifica-se que os acusados transitavam seguros, com a certeza da impunidade, pelos crimes cometidos
, que são crimes cada dia mais comuns no seio da sociedade, que nem sempre são solucionados mas que devem ser punidos no limite da legislação quando estão livres de dúvidas quanto à materialidade e autoria, como é o caso dos autos.

Como se vê a defesa despreza a narrativa dos fatos que se depreende dos autos, pois o réu REGINALDO DA SILVA MIRANDA foi denunciado por porte de drogas, porte de arma com numeração raspada e pelo roubo da motocicleta da vítima Andressa Nascimento Cunha e pela receptação do aparelho celular da vítima Leilane Reis de Souza, que foi subtraído pelo réu BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA. Enquanto este foi pelos roubos do celular e da motocicleta.

Confirma-se tais atribuições, por só haver um celular apreendido no momento da prisão dos acusados conforme Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 12), vejamos:

Celular: SAMSUNG, Operadora: Operadora, Número: 919, Complemento: J7 DOURADO

Categoria: ARMA, Tipo: REVÓLVER, Marca: TAURUS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Calibre: 38, Complemento: TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS

Categoria: DROGA, Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: g, Quantidade: 7

Categoria: MOTO, Tipo: MOTO, Marca: HONDA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Modelo: BROS, Placa: SEM PLACA, Ano (Mod/Fab): 2015/2015, Cor: PRETA, Chassis: 9C2KD0810FR429492

Categoria: MOTO, Tipo: MOTO, Marca: HONDA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Modelo: CG 150 FAN, Placa: SEM PLACA , Cor: VERMELHA

Categoria: VALOR EM ESPÉCIE, Tipo: REAL (BRL), Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 31 REAIS.

No entanto,
as teses absolutórias buscam confundir a interpretação dos fatos, não podem prosperar totalmente
.

Importante destacar, que o celular apreendido - Samsung J7 Dourado, é de propriedade da vítima Leliane Reis de Souza. E as motos apreendidas são de proprietárias diferentes sendo a Honda Bros, chassi 9C2KD0810FR429492 de propriedade do pai da vítima Andressa Nascimento Cunha, e a moto Honda CG 150 FAN, Placa: SEM PLACA é de propriedade da senhora Maria Valdirene Pinheiro do Nascimento, que assinou o Auto de Entrega (ID n. 4737760) após apresentação do CRLV em nome da signatária, em documento de mesmo ID - fl. 71, tendo sido referido veículo, reconhecido como subtraído mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, no dia 12 de agosto de 2018.

Ocorre, que a referida acusação (Motocicleta Honda CG 150 FAN, sem placa) não foi objeto de investigação e instrução em qualquer fase destes autos, não havendo neste momento, que se falar quanto a ocorrência deste fato típico.

Assim, da leitura acurada dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas de acusação foram firmes em esclarecer os fatos, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Os depoimentos judiciais dos acusados, no qual defendem a tese de negativa de autoria, estes sim, restam totalmente isolados nos autos.

Vê-se que a peça acusatória é bem clara ao identificar os acusados e delimitar os crimes praticados por cada um, diferente da sentença que mostrar ter sido confusa e não delimitou devidamente as ações de cada Apelante, especialmente quanto a dosimetria da pena, pelo que passo a demonstrar.

Com relação ao Apelante BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA:
teve contra si imputações de dois roubos, um deles é da motocicleta Honda Bros, contra a vítima Andressa Nascimento Cunha, tendo sido por ela reconhecido e identificado, e ainda contra o roubo do celular J7, que no momento da abordagem policial estava em posse do acusado Reginaldo, logo a sentença cometeu equívocos na dosimetria da pena, mas restou bem delimitada a ação e imputação criminosa do acusado Brendo William com relação aos dois roubos.

Importante frisar que a senhora Leidiane dos Santos Reis - mãe da testemunha Leilane Reis de Souza, informa que sua filha foi abordada por somente de sobrancelha bem feita, tendo sido reconhecido nas fotografias apresentadas, além

Com relação ao Apelante REGINALDO DA SILVA MIRANDA
: o Magistrado sentenciante delimitou as atitudes criminosas quanto ao roubo da motocicleta Honda Bros, em unidade de desígnios, crime este tendo como vítima Andressa Nascimento Cunha. Aduz ainda o Magistrado, que não está provado que Reginaldo teve participação no roubo do celular J7, no entanto por relatar que estavam em negociação para a comprar de um aparelho e estar em posse do aparelho da vítima resta livre de dúvidas a prática do crime de receptação do aparelho celular J7 da vítima Leilane Reis de Souza, quando analisadas as condutas após todos os depoimentos devidamente prestados.

Restou ainda configurado o crime praticado pelo Apelante Reginaldo de posse de arma de fogo de uso permitido e porte de substância entorpecentes para consumo próprio.

Feita referida conclusão, verifica-se que deve ser esclarecido que o Apelante Reginaldo da Silva Miranda, teve contra si atribuída condenação pelo roubo do celular, sem que tenha sido cominada pena, pelo que se faz justo declarar afastada referida condenação, na forma do apelo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima não só reconheceu o réu, como também descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa e características dos assaltantes.

Sobre o assunto, vejamos decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos
. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1381251 SP 2018/0274804-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS? PALAVRA DA VÍTIMA? VALOR PROBANTE IMPORTANTE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear, o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória. 2.
É cediço que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos na instrução.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado são válidos, sobretudo quando guardam consonância com os demais elementos de convicção dos autos. 5. Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PA -APL: 00063574220138140012 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018) (grifo nosso)

Ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade sim, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas, já que no caso dos autos prenderam os acusados ainda em posse dos bens subtraídos, Neste sentido:

“O testemunho de policiais se constitui prova como outra qualquer, pois, do contrário, muitos crimes praticados em locais isolados restariam sem punição”. (TACRIM-SP: JUTACRIM 48/310).

“A circunstância de os depoentes pertencerem aos quadros policiais não os torna inidôneos para depor, devendo seu testemunho merecer credibilidade sempre que revelar coerência e harmonia com o restante do conjunto probatório.
Por outro lado, a existência de discordâncias em alguns detalhes não lhes retira a validade, pois, tratando-se de policiais militares que participam de dezenas de ocorrências mensais da mesma natureza, não seria de estranhar existir alguma divergência em detalhes dos fatos
” (TJRS – Ac. - Rel. Jorge Alberto Moraes Lacerda – RJTJRS 132/183) - Grifei

Impende salientar que, quanto à assertiva de que não houve
reconhecimento formal dos acusados
, tal alegação igualmente não merece prosperar, visto que a sentença condenatória está embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto às autorias e materialidades pelos demais meios de prova, e ainda, por que mais de uma vítima foi capaz de descrever características dos acusados, que estavam em posse das
res furtivas
, e ainda, não conseguiram trazer álibis para descaracterizar a acusação, que apesar de complexa forma o convencimento necessário para a condenação.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, como dito, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

De mais a mais, é certo que, à luz do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, não há como chancelar os pleitos de absolvição dos apelantes por ausência de provas na formas requeridas, nem mesmo a alegação de nulidade, uma vez que a instrução da Ação Penal carreou fartos elementos que confirmaram a materialidade e a autoria.

Por conseguinte, improcedente a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação dos apelantes, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como os apelantes agiram por ocasião das práticas criminosas, estando presentes todas as circunstâncias elementares dos crimes de roubo, não havendo que se falar em absolvição nem em desclassificação para o crime de receptação qualificada.

Importante ressaltar que a sentença incorreu em erros materiais que devem ser corrigidos quando deste julgamento da Apelação, pois durante a dosimetria da pena do acusado REGINALDO DA SILVA MIRANDA este foi condenado pela prática do crime de roubo do celular da vítima Leilane Reis de Souza, no entanto, referida acusação não tem fundamento durante a instrução, tendo em razões pedido de exclusão da referida acusação, o que não é o caso pois não há imputação de pena.

Assim resta importante esclarecer que o Apelante Reginaldo é autor da receptação do celular J7, que foi roubado pelo Apelante Brendo William, ficando o acusado Reginaldo também condenado pelo roubo da moto Honda Bros, em coautoria com acusado Brendo.

Da mesma forma que houve erro na dosimetria da pena quanto a imputação dos crimes de roubo praticado pelo acusado BRENDO WILLIAM SANTOS DE LIMA, pois também foi
somente atribuída a pena pelo roubo da moto da vítima Andressa
, neste caso houve também benefício ao acusado, que por tratar-se de recurso exclusivo da defesa não caberá correção da pena que acarretaria aumento da reprimenda, mas a condenação não deve ser afastada, como pretende a defesa.

Desta maneira, deve-se corrigir estes erros para esclarecer devidamente as condenações imputadas aos acusados da seguinte forma:
REGINALDO DA SILVA MIRANDA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções dos crimes previstos nos
Art. 180, do CPB praticado contra a vítima Leilane Reis de Souza; Artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n. 10.826/2003, artigo 28, da Lei 11.343/2006 e Artigo 157, §2°-A, I também do CPB, praticado contra a vítima Andressa Nascimento da Cunha
. E condenar o réu
BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do crime previsto no
Artigo 157, § 2°, incisos II e artigo 157, §2°-A, I também do CPB
,
praticado em desfavor da vítima Leilane Reis De Souza quanto ao roubo do celular e em desfavor de Andressa Nascimento Cunha quanto ao roubo da moto
.

1.2 QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENAS NO MÍNIMO LEGAL ANTE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS

Assiste razão a defesa dos Apelantes
, pois da leitura da sentença verifica-se que o magistrado sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais, de todos os crimes como favoráveis aos acusados, no entanto, por novo erro material no momento da aplicação da pena-base, as afastou do mínimo legal devendo ser feito novo cálculo.

Como dito alhures, trata-se de recurso exclusivo da defesa, logo não poderá ser aumentada as penas-bases cominadas.

1.3 QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA OU PARCIAL DO ACUSADO
REGINALDO DA SILVA MIRANDA:

Entendo que quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tenho que o pleito merece ser acolhido.

Em que pese não ter admitido que se tratava de arma de numeração raspada o mesmo confessou que a utilizava do tempo que passava na “colônia”.

Desta forma, verifica-se que o magistrado utilizou-se das declarações prestadas pelo réu para embasar a condenação, logo, a confissão, que no presente caso é qualificada, deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no presente caso, sob pena de violação à Súmula nº 231 do STJ.

Colaciono julgado do STJ, neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

2. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedente.

(...)

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1875340/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 17/08/2020). destaquei

Deste modo, merece provimento os argumentos da defesa no tocante a dosimetria das penas impostas, que refaço no presente momento.

Dosimetria:

1.

REGINALDO DA SILVA MIRANDA

I) Artigo 157, §2º-A, I, do CPB (Vítima Andressa Nascimento Cunha):

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal):

A
culpabilidade
é normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ
; não constam informações de sua
conduta social
e não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
também comuns à espécie; a
vítima,
em nada e de modo algum contribuíram para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Reconheço atenuante de menoridade, nos termos do artigo 65, I, do CPB, no entanto, deixo de aplicar por estar a pena-base aplicada no mínimo legal. Em obediência a Súmula n.
231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

c) Causas de aumento e de diminuição de pena:

Existem duas causas de aumento, consoante alinhavado na fundamentação, porém, utilizando da faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 68 do CPB, aplico somente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CPB. Logo, aumento a pena em 2/3.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva:

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal à
pena total de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa (valor da multa fixado a menor em sentença e mantido por tratar-se de recurso exclusivo da defesa)
.

II) Artigo 180, do CPB:

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal):

A
culpabilidade
é normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ
; não constam informações de sua
conduta social
e não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
também comuns à espécie; a
vítima,
em nada e de modo algum contribuíram para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Reconheço atenuante de menoridade, nos termos do artigo 65, I, do CPB, no entanto, deixo de aplicar por estar a pena-base aplicada no mínimo legal. Em obediência a Súmula n.
231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

c) Causas de aumento e de diminuição de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva:

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 180, do Código Penal à
pena total de
01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Referidos anos e dias-multa foram reduzidos em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
, quando houver recurso exclusivo da defesa
. Mesmo tendo havido no cálculo do juízo sentenciante.

III) Artigo 16, Parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

A
culpabilidade
é normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ
; não constam informações de sua
conduta social
e não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
também comuns à espécie; a
vítima,
em nada e de modo algum contribuíram para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal em
03
(
três
) anos de reclusão e
10
(dez) dias-multa.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Reconheço as atenuantes de menoridade e da confissão qualificada, nos termos do artigo 65, I e II, “
d”
, do CPB, que
em obediência a Súmula n. 231, do SJT, não deveriam reduzir a pena abaixo do mínimo legal, no entanto o magistrado sentenciante aplicou a atenuação da menoridade, e por tratar-se de recurso exclusivo da defesa não deve ser afastada.

Ficando assim, a pena do Apelante Reginaldo em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento pena:

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.

d) Pena definitiva:

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003

à pena total de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

IV) Artigo 28, da Lei 11.343/2006:

Da mesma forma restou comprovada a prática do delito previsto no
Artigo 28, da Lei 11.343/2006
, visto que certa a participação do acusado no crime de posse de drogas, praticando assim a infração penal.

O Magistrado sentenciante considerou extinta a pena de ADVERTÊNCIA anteriormente aplicada, extinção que mantenho por tratar-se recurso exclusivamente da defesa.

IV- PENA TOTAL E CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável ao caso o artigo 69, do Código Penal, em razão de terem sido praticados
quatro crimes
, mediante mais de uma ação, fica, portanto, o réu condenado,
à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) mês de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

B) BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA

I) artigo 157, § 2º, incisos II e Artigo 157, §2º-A, I, do CPB (Vítima Leilane Reis de Souza):

A
culpabilidade
é normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ
; não constam informações de sua
conduta social
e não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
também comuns à espécie; a
vítima,
em nada e de modo algum contribuíram para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Reconheço atenuante de menoridade, nos termos do artigo 65, I, do CPB, no entanto, deixo de aplicar por estar a pena-base aplicada no mínimo legal. Em obediência a Súmula n.
231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

c) Causas de aumento e de diminuição de pena:

Existem duas causas de aumento, consoante alinhavado na fundamentação, porém, utilizando da faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 68 do CPB, aplico somente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CPB. Logo, aumento a pena em 2/3.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva:

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal à
pena total de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, (valores fixados a menor em sentença e mantidos por tratar-se de recurso exclusivo da defesa)
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “
b
”, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para CONDENAR o réu
REGINALDO DA SILVA MIRANDA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções dos crimes previstos nos Artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, artigo 28 da Lei 11.343/2006 e Artigo 157, § 2º, incisos II e artigo 157, §2º-A, I também do CPB,
à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) mês de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, e, ainda para condenar o réu
BRENDO WILLIAN SANTOS DE LIMA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do crime previsto no Artigo 157, § 2º, incisos II e artigo 157, §2º-A, I também do CPB,

à pena total de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
. Mantido os

demais termos da sentença, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento pena e valor do dia-multa.

É o voto.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021